Tribunal: TJDFT
Processo: 0701819-51.2025.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0701819-51.2025.8.07.9000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: ALMIR NUNES DE MORAES JUNIOR REQUERIDO: MAGALOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA DECISÃO Ação de indenização proposta diretamente ao órgão recursal. DECIDO. Conforme disciplina do art. 14 da Lei no 9.099/95, o processo instaurar-se-á com a apresentação do pedido, escrito ou oral, à Secretaria do Juizado. Nessas condições, não há como seguir com o processamento e julgamento da causa perante o órgão recursal. Dessa forma, determino seu arquivamento. Proceda a Secretaria da 3a Turma Recursal a intimação com urgência da parte autora, podendo, inclusive, realizar o ato por telefone. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.